Tribunal: TJES
Processo: 5014865-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014865-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA

AGRAVADO: EVANIR GONCALVES BATISTA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, convertida em ação de alimentos, pela qual foram arbitrados alimentos provisórios para cada um dos requeridos, a serem pagos mensalmente em favor da alimentanda, assistida por sua curadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa alimentos provisórios sem indicar elementos concretos relativos à necessidade da alimentanda e à possibilidade dos alimentantes padece de nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento submete ao tribunal apenas as matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, em observância ao efeito devolutivo restrito e à vedação de supressão de instância.

4. A fixação de alimentos provisórios exige exame concreto do binômio necessidade-possibilidade, com indicação dos elementos fáticos que justifiquem o valor arbitrado.

5. A decisão agravada limita-se a enunciar genericamente o parâmetro do binômio necessidade-possibilidade, sem expor quaisquer dados concretos sobre as despesas da alimentanda nem sobre a capacidade econômica dos alimentantes.

6. A ausência de motivação específica impede a compreensão do critério adotado para o arbitramento dos alimentos e inviabiliza o controle da razoabilidade da decisão em grau recursal.

7. A falta de fundamentação concreta viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, o que impõe a anulação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que fixa alimentos provisórios deve indicar concretamente os elementos relativos à necessidade da alimentanda e à possibilidade dos alimentantes.

2. A mera referência abstrata ao binômio necessidade-possibilidade não supre o dever de fundamentação judicial.

3. É nula a decisão que arbitra alimentos provisórios sem explicitar os dados fáticos que sustentam o valor fixado, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Gonçalves Batista contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão nos autos da ação de Obrigação de Fazer, convertida para Ação de Alimentos, ajuizada em seu desfavor por Evanir Gonçalves Batista, assistida por sua curadora Andrea Gonçalves Batista de Oliveira, na qual o Magistrado de origem arbitrou alimentos provisórios no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada um dos requeridos, a serem pagos mensalmente.

Nas razões recursais de id. 15823334, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão é nula por ausência de fundamentação e por desconsiderar o caso concreto e o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na fixação dos alimentos; b) não há comprovação concreta e atualizada da real necessidade da alimentada; c) a agravada está em uma casa de repouso, o que dispensa gastos com cuidadoras e transporte; d) documentos novos comprovam sua impossibilidade de arcar com mais custos sem comprometer sua própria subsistência e a de sua família, pois já paga pensão alimentícia aos filhos; e e) a curadora da agravada estaria agindo de má-fé, buscando enriquecimento ilícito e alienação da curatelada. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 15925392)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15993607)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão interlocutória recorrida, em razão da ausência de fundamentação. (id. 17715589)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5014865-70.2025.8.08.0000

Agravante: Marco Aurélio Gonçalves Batista

Agravada: Evanir Gonçalves Batista

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Gonçalves Batista contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão nos autos da ação de Obrigação de Fazer, convertida para Ação de Alimentos, ajuizada em seu desfavor por Evanir Gonçalves Batista, assistida por sua curadora Andrea Gonçalves Batista de Oliveira, na qual o Magistrado de origem arbitrou alimentos provisórios no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada um dos requeridos, a serem pagos mensalmente.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15925392.

De plano, destaco que, em regra, em observância ao efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo
a quo
na decisão agravada pode ser analisado pelo juízo
ad quem
, no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, razão assiste ao recorrente ao aduzir que a decisão atacada, que fixou alimentos provisórios em favor da ora recorrida, padece de vício de nulidade por falta de fundamentação.

Apesar de o magistrado haver corretamente afirmado que a fixação de alimentos provisórios requer a análise da necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante, não fez menção a qualquer elemento concreto que justificasse a fixação do valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada um dos requeridos, deixando de tecer qualquer consideração sobre os gastos da recorrida e sobre a possibilidade dos alimentantes, como se extrai do seguinte excerto da decisão recorrida que ora trago à colação:

“Embora o binômio necessidade-possibilidade seja o parâmetro objetivo, sua aplicação deve considerar o caso concreto, observando as peculiaridades das partes envolvidas.

Assim, arbitro alimentos provisórios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada requerido, a serem pagos em favor de Evanir Goncalves Batista, assistida por sua curadora ANDREA GONCALVES BATISTA DE OLIVEIRA, por MARCO AURELIO GONCALVES BATISTA, CARLOS AUGUSTO GONÇALVES BATISTA e MIRIAN GONÇALVES BATISTA.”

Esta ausência de análise do caso concreto impede que se compreenda como o valor foi arbitrado, inviabilizando o controle da razoabilidade dos alimentos em grau recursal.

Conclui-se, assim, que a decisão agravada carece de fundamentação, violando o disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, §1º, do CPC, impondo-se sua anulação.

Por fim, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça em seu cuidadoso parecer, “
Cumpre anotar que o adiamento do exame da tutela provisória, no caso concreto, não se revela, em tese, apto a ocasionar prejuízo imediato ou de difícil reparação à Alimentanda. Isso porque, conforme reconhecido pela própria curadora nos autos da ação de prestação de contas, as despesas com a Curatelada nos primeiros seis meses de 2025 teriam alcançado o montante aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que, diluído ao longo do período, corresponde a uma média mensal compatível com a receita ordinária percebida pela idosa, estimada em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), oriunda de sua pensão. Além disso, a documentação contábil acostada evidencia que, ainda quando apontado eventual déficit entre receitas e despesas, a própria curadora afirma ter suprido as necessidades da genitora com recursos próprios, lançados como “Empréstimo Andréa”, prática que se verifica ao menos desde período anterior a setembro de 2023. Tal circunstância indica que os cuidados e a subsistência da idosa vêm sendo assegurados ao longo do tempo, ainda que mediante esforço pessoal da curadora
.”.

P
or tais razões,
conheço do recurso a ele dou provimento
para
anular a decisão agravada.

É como voto.